Tribunal: TJMMG
Processo: 2000832-35.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000832-35.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 12/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo que reconheceu a incidência da prescrição do fundo de direito na propositura da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a ativação da sanção disciplinar e a data da propositura da ação, incide a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1º e TJMMG, Súmula 5. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sgt PM Charles Stevenson Neves e Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com fulcro no art. 332, § 1º, do CPC (Evento 7 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante rechaça a ocorrência da prescrição, ao fundamento de ter havido erro in judicando, uma vez que o termo inicial aplicado pelo juízo para a contagem do prazo prescricional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não seria aquele apontado pela sentença – 28/03/2019 –, correspondente à ativação da sanção, mas sim a decisão final proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, publicada em 07/10/2020. Nesse contexto, diz que o fato de ter interposto recurso disciplinar demonstrava o seu interesse em exaurir a esfera administrativa, não sendo plausível a exigência de acionamento judiciário enquanto pendente o julgamento do recurso, “sob pena até mesmo de suprimir do servidor militar o direito constitucional ao recurso (incluído aí o recurso administrativo) como expressão do direito de defesa (artigo 5º, inciso da Constituição Federal)”. Alega que a Lei n. 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais dos dias 12/06/2020 a 30/10/2020, em decorrência da pandemia da covid-19, correspondente a 141 (cento e quarenta e um) dias de acréscimo. Assim, entende que, mesmo se considerado o marco inicial a data da ativação da punição disciplinar, o termo final da prescrição dar-se-ia em 06/01/2025, posterior à data do ajuizamento da ação. Requereu, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença a quo, para afastar a prescrição decretada e determinar o retorno dos autos para instrução, ou a apreciação das razões de mérito por este Tribunal, a fim de que seja decretada a nulidade da sanção de advertência decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.634/2017. (Evento 7 – Processo Originário). Em juízo de retratação, conforme disposto no § 3º do art. 332 do CPC, o magistrado a quo manteve a sentença (Evento 11 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais corroborou o entendimento ministrado na sentença, no sentido da ocorrência da prescrição do fundo do direito. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso (Evento 17 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando à nulidade do ato administrativo disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 121.634/2017 (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia, o juízo a quo julgou liminarmente improcedentes os pedidos postos na exordial, ante o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, uma vez que, tendo sido ativada a sanção em 28/03/19, o ajuizamento da ação ocorreu em 30/12/2024, ou seja, após decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Ressaltou, ainda, inexistirem vícios insanáveis ou ilegalidades aparentes no ato de sanção, capazes de enquadrá-lo na imprescritibilidade dos atos administrativos nulos. (Evento 4 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dessa forma, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. De plano, registro que o art. 1º do Decreto n. 20.910/32 preceitua, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, no âmbito desta Justiça Militar, a prescrição do fundo de direito encontra-se assim sumulada: SÚMULA 5. A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. Nesse contexto, constatei que, de fato, operou-se a prescrição, uma vez que a ativação da sanção aplicada no PCD n. 121.634/2017 se deu em 28/03/2019 (Evento 1 – DOC14 – pág. 3), data inicial para a contagem do prazo prescricional, cujo término operou-se em 28/03/2024, data anterior ao ajuizamento da presente demanda, 30/12/2024. Outrossim, melhor sorte não lhe socorre ao suscitar a incidência da Lei n. 14.010/2020, que teria acrescido 141 (cento e quarenta e um) dias aos prazos prescricionais em curso, uma vez que, se pudesse ser aplicado o período correspondente a 4 meses e 7 dias de acréscimos, o término do prazo prescricional seria o dia 04/08/2024, data anterior ao ajuizamento da ação (30/12/24). A esse respeito, não me passou despercebido que o apelante se aventurou a indicar como data da ativação da punição o dia 19/08/2019, enquanto o correto é 28/03/2024. Destarte, é incontroversa a conclusão do Meritíssimo Juízo a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no PCD 121.634/2017, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre os atos de ativação (28/03/19) e a data da propositura da presente ação (30/12/2024). Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator